Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIMES COMETIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ISENÇÃO PENAL ABSOLUTA. OMISSÕES VERIFICADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não tendo o acórdão embargado apreciado as matérias suscitadas no apelo interposto pela assistente de acusação, merecem acolhimento os embargos, para sanar as omissões apontadas, sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes.
2. A expressão “violência doméstica e familiar contra a mulher”, de que trata a Lei Maria da Penha, refere-se aos constrangimentos de natureza física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, seja o crime praticado com violência ou não. 2.1 A ampliação do termo “violência contra a pessoa” prevista no artigo 183 do CP para alcançar o crime de estelionato, delito que, por natureza, não se pratica mediante violência ou grave ameaça, e assim afastar a escusa absolutória do artigo 181, I, do CP, configuraria espécie de interpretação desfavorável ao réu, o que não se admite.
3. O artigo 181 do Código Penal, de 1941, é norma anterior à Constituição Federal de 1988, não admitindo, pois, controle de constitucionalidade, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de instauração do incidente de declaração de inconstitucionalidade no presente caso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.